Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-40.2019.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do CPC/15. Embargos rejeitados.